Tribunal: TJBA
Processo: 0303865-97.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303865-97.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS ANDRADE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REENQUADRAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (GAP IV) E AUMENTOS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA TOTAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada parcial e extinguindo o processo sem resolução de mérito apenas quanto ao pedido de implementação da GAP IV, mantendo, no mais, a sentença de improcedência do pedido de aumentos salariais com base nas Leis 7.622/2000 e 10.558/2007.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a ocorrência de coisa julgada total, sob o argumento de que o autor teria anteriormente ajuizado ação idêntica, e se teria deixado de se manifestar quanto à litigância de má-fé, alegadamente praticada pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da coisa julgada, reconhecendo sua ocorrência apenas quanto ao pedido de implementação da GAP IV, e concluiu, com base nos pedidos formulados nas duas ações, pela ausência de identidade completa.

4. A alegação de coisa julgada total foi devidamente examinada, tendo o acórdão apontado a existência de pedidos distintos nas ações, afastando, assim, a extinção total do feito.

5. Também foi enfrentada a alegação de litigância de má-fé, tendo sido afastada a sua caracterização, por ausência de dolo e de reprodução idêntica da demanda anterior.

6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, nem para reapreciação de fundamentos já enfrentados.

7. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada permita compreender as razões da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. A existência de identidade parcial entre pedidos em ações distintas configura coisa julgada parcial, não autorizando a extinção total da demanda.

2. A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do julgado seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de matéria já enfrentada."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
0303865-97.2013.8.05.0256
, sendo Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
ANTÔNIO CARLOS ANDRADE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA